Tribunal: TJBA
Processo: 0541612-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541612-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCIDÊNICA DO ART. 382, § 4º DO CPC/15. PRELIMINAR LEVANTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA MANIFESTAR. DESCUMPRIMENTO. TRANSCURSO
IN ALBIS
DO PRAZO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0541612-81.2016.8.05.0001
de
Salvador
em que são partes, como Apelante,
EDMO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e, como Apelado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR
trazida em sede de contrarrazões e
NÃO CONHECER do recurso
, pelas razões seguintes:

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora